Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DOI E CCS-BACEN VIA INFOJUD E SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PESQUISAS RECENTES. INTERVALO INFERIOR A UM ANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que as informações solicitadas via Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) e CCS-BACEN, em tese, podem ser obtidas pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas.
2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
3. No caso concreto, as últimas pesquisas para localização de bens por meio dos sistemas informatizados ocorreram em outubro de 2023, portanto, em intervalo inferior a um ano.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.